Tribunal: STF
Processo: RE 1038641
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 18, p. 72):



    “AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. INVASÃO INDÍGENA. DEMARCAÇÃO QUESTIONADA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DA FUNAI. RECURSO ADESIVO - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA INCLUIR DANOS HAVIDOS APÓS REALIZAÇÃO DE PRIMEIRA PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Não há incompatibilidade na análise do presente feito, ainda que perante a Corte Superior, tramite ação de competência originária, fincada na delimitação da área indígena, que, pelo quanto se pode verificar, engloba a área objeto do presente feito.



    2. O objeto da presente ação e o julgamento da causa não se evidenciam prejudicados, até porque, neste autuado não se pretende discutir o domínio ou a demarcação da área tradicionalmente ocupada pelo grupo indígena, mas sim, buscar o ressarcimento de danos oriundos da atuação perpetrada pelo grupo, entre 1998 e 2001.



    3. Reconhecida a legitimidade da FUNAI para responder a processo que discute pleito indenizatório em virtude de invasão de indígenas.



    4. A invasão em terra de propriedade particular, ainda que atualmente seja objeto de demarcação de área indígena, com a utilização de bens e extração de madeira reflorestada configura ato ilícito, factível o pleito indenizatório.



    5. O alcance do quantum indenizatório encontra limitação no pedido veiculado na inicial e no termo nela fixado.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos, tão somente para esclarecimentos acerca da sucumbência, e efeito de prequestionamento (eDOC 19, p. 8).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, 37 §6º, 102, I, 215, §1º, 216, I a V, 231, §6º e 232 da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que o Tribunal a quo, ao conhecer da controvérsia objeto do presente feito – qual seja, a higidez da Portaria MJ nº 1.128, de 13.08.2003, em que declarada a posse indígena da Terra Ibirama-La Klanô – usurpou a competência desta Corte, porquanto a questão é discutida na ACO 1.100.



    Sustenta-se, nesse cenário, violação à coisa julgada, uma vez que a Corte local teria reconhecido, em ação de reintegração de posse ajuizada pela ora Recorrida, a nulidade dos títulos de propriedade das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, mediante decisão transitada em julgado em dezembro de 2010.



    Aduz-se que, consoante o disposto no art. 231, § 6º, da Constituição da República – e reconhecido pela própria Requerida, à vista do pedido alternativo por ela formulado –, serão indenizadas somente as benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé, e, ainda, com fulcro no art. 37, § 6º, do texto constitucional, a impossibilidade de imputação da responsabilidade, por supostos danos causados pelos indígenas, à parte recorrente, a qual, por conseguinte, é parte ilegítima ad causam.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, na qualidade de custos iuris, opinando pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, provimento do recurso, como espelha a ementa a seguir (eDOC 24, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO PELA RETIRADA DE MADEIRA POR INDÍGENAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, XXXV, 37 § 6º, 102, I, 215, §1º, 216, I a V, 231, §6º e 232 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TERRA INDÍGENA LAKLANÔ.



    - A ilegitimidade passiva ad causam da Funai, coisa julgada e competência originária do STF se existentes, constituem ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 



    - A legitimidade ativa e passiva dos índios para integrarem o processo não foi prequestionada no acórdão recorrido.



    - A ACO n. 1.100/SC discute a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos grupos indígenas Xokleng, Kaingang e Guarani e a presente ação trata do ressarcimento de danos causados pelos indígenas pela utilização de recursos naturais existentes nessas terras. Sendo nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas, descabe a imputação de ilicitude praticada por quem detém o usufruto exclusivo das riquezas naturais.



    Pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo provimento.”



    É o relatório. Decido.



    De pronto, a par do despacho eDOC 28, observo que a presente controvérsia perpassa o exame da questão atinente à demarcação de terras indígenas e as discussões acerca da adoção da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 como marco temporal, e, dessa feita, coincide, ainda que parcialmente, com o objeto das ações de controle concentrado que discutem a constitucionalidade da Lei 14.701/2023 (ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86), editada posteriormente ao julgamento do RE n. 1.017.365, paradigma do Tema n. 1.031 da repercussão geral, julgado em 27.09.2023.



    Com efeito, a discussão afeta ao estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz do disposto no art. 231 da Constituição da República, foi sujeita à sistemática da repercussão geral – Tema 1.031, cujo recurso paradigma é o RE 1.017.365 RG, de minha relatoria (DJe 11.4.2019) –, com determinação de suspensão nacional de processos, inclusive ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações.



    Posteriormente, em julgamento conjunto da ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86 ADC 87, o i. Ministro Gilmar Mendes, relator dessas ações de controle concentrado, em sede cautelar, determinou, igualmente, a suspensão dos processos tocantes à mesma controvérsia.



    In verbis: 



    “DECISÃO CONJUNTA ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86 



    Trata-se de ações de controle concentrado de constitucionalidade que discutem a conformidade da Lei 14.701/2023 – que versa sobre o reconhecimento, a demarcação o uso e a gestão de terras indígenas – com a Constituição. 



    Da leitura das petições iniciais das ações diretas, exsurge a existência de um aparente conflito entre os dispositivos da Lei 14.701/2023 e o entendimento a que chegou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.017.365/SC (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14.2.2024). 



    A alegação de desconformidade entre os preceitos da Lei 14.701/2023 e a interpretação constitucional dada por esta Corte no julgamento do referido precedente representativo é central na argumentação veiculada nas ADIs 7.582, 7.583 e 7.586. 



    De igual modo, trata-se da premissa que fundamentou o veto, pelo Presidente da República, de parte dos dispositivos do diploma legislativo (Mensagem 536/2023). Ainda que o veto presidencial tenha sido em sua maior parte rejeitado pelo Congresso Nacional, a declaração de constitucionalidade, em especial, dos dispositivos vetados pela Presidência sob a alegação de ofensa à “adequada exegese constitucional” realizada pelo Supremo no julgamento do RE 1.017.365/SC é justamente o principal intuito dos requerentes da ADC 87.



    Do exame preambular da Lei 14.701/2023, como é de costume em sede de apreciação cautelar, verifico que, aparentemente, diversos de seus dispositivos podem ser lidos em sentido contrário ao entendimento a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.017.365/SC (tema 1031 da repercussão geral).



    Por ocasião do referido julgamento, em que discutíamos o estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no art. 231 da Constituição, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela fixação das seguintes teses:



    (...)



    Apesar da inequívoca importância de todas essas questões, a Lei 14.701/2023 aparenta não ter se ocupado completamente da matéria. Os aspectos ora aludidos apontam, ainda que em sede precária, típica dos provimentos acautelatórios, para a existência de uma possível omissão legislativa, na linha do que sustenta o requerente da ADO 86.



    (...)



    No próprio julgamento do RE 1.017.365/SC, diversos Ministros fizeram menção a essa salutar competência do Congresso Nacional. Nessa linha, fiz referência, em meu voto, às diversas iniciativas legislativas que tramitavam à época no Congresso Nacional acerca do tema discutido, o que qualifiquei como relevante debate a título de “diálogo institucional que não poderá ser tido como interferência entre os Poderes”.



    Nada obstante, a definição dos limites constitucionais dessa margem de conformação caracteriza-se como questão constitucional de primeira grandeza, a ser enfrentada por esta Corte nas ações de controle concentrado propostas contra o diploma legislativo por meio do qual exercida a referida competência, ora apreciadas conjuntamente. Todavia, enquanto a Corte não conclui a apreciação meritória de tais ações, preocupa-me sobremaneira a possibilidade de que a persistência de sinais aparentemente contraditórios (teses fixadas no julgamento do RE 1.017.365/SC e ditames da Lei 14.701/2023) possa gerar situação de severa insegurança jurídica. Preocupa-me, em especial, a situação dos processos judiciais que discutem a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, pois a indefinição quanto à adequada interpretação constitucional acerca do tema pode levar à prolação de decisões judiciais cuja eventual depuração do ordenamento jurídico, após pronunciamento futuro do Supremo Tribunal Federal, venha a se mostrar impossível, com graves prejuízos às partes envolvidas (comunidades indígenas, entes federativos ou particulares).



    No particular, chamo a atenção ao exíguo lapso temporal transcorrido entre o julgamento do RE 1.017.365/SC, concluído em 27.9.2023, e a edição da Lei 14.701/2023, de 23.10.2023, cujas partes vetadas foram promulgadas em 27.12.2023. 



    Nesse curto período de tempo, não houve alteração na norma constitucional de parâmetro que justificasse eventual rediscussão do entendimento a que chegou o Supremo Tribunal Federal a seu respeito, sendo certo que a única alteração jurídica relevante a legitimar a rediscussão do tema recém-pacificado é justamente o exercício, pelo Congresso Nacional, de sua competência de conformação legal da norma contida no art. 231 da Constituição (Lei 14.701/2023) – exercício cuja constitucionalidade é discutida nas ações de controle concentrado ora apreciadas. 



    Em situações que tais, tendo em vista a necessidade de garantia da segurança jurídica (Constituição, art. 5º, caput e XXXVI), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a concessão de medida cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, para suspender a tramitação de processos judiciais ou administrativos que versem sobre a controvérsia constitucional discutida (ADI 5.609 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Decisão Monocrática, DJe 18.5.2017; ADI 5.956 TP/DF, Rel Min. Luiz Fux, Decisão Monocrática, DJe 7.12.2018; ADI 4.412 MC/DF, de minha relatoria, Decisão Monocrática, DJe 26.11.2019).



    Nessa linha, considero necessária a concessão de medida cautelar para determinar a imediata suspensão, na forma do art. 21 da Lei 9.868/1999, de todos os processos judiciais que discutam, no âmbito dos demais órgãos do Poder Judiciário, a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, enquanto esta Suprema Corte promove a devida apreciação da conformidade da referida norma com a Constituição, à luz das balizas interpretativas já assentadas na jurisprudência da Corte sobre o tema, muitas das quais abordadas no próprio julgamento recente do RE 1.017.365/SC (tema 1031 da repercussão geral).” (grifei)



    Assim, de rigor a devolução dos autos à origem, a fim de que se aguarde o julgamento definitivo das referidas ações, e posterior juízo de retratação, a ser procedido pela Corte a quo (nessa linha: ARE 1.448.235, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 03.05.2024). 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.036 do Código de Processo Civil, e 328 do RISTF, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, nos termos expostos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente